Tribunal: TJDFT
Processo: 0746059-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLEY CHRISTIANY SANTOS PARO contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de contrição de eventual meação pertencente ao executado GILBERT MARINHO DE BRITO, parte agravada, sobre bens adquiridos por sua companheira durante a união estável. A Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Meras suposições sem que haja prova contundente de ocultação de patrimônio ou de fraude à execução não se mostram hábeis, neste estreito âmbito preliminar, ao deferimento de medidas incisivas sobre direito constitucionalmente garantido, mormente quando direcionadas a terceiro estranho à lide, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator